Tribunal: TJMT
Processo: 1026975-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026975-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), O. R. COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 07.508.224/0001-58 (AGRAVADO), ELISANDRO ORCHEL GUTIERRES GIMENEZ - CPF: 879.838.181-49 (AGRAVADO), WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO - CPF: 099.734.059-27 (AGRAVADO), MADERAL COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.967.740/0001-64 (AGRAVADO), MULTICASA CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA - CNPJ: 17.203.616/0001-62 (AGRAVADO), WILL E BILIBIO LTDA - EPP - CNPJ: 07.489.797/0001-81 (AGRAVADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES COSTA LIMOEIRO - CPF: 698.112.611-72 (ADVOGADO), ALAN SALVIANO DOS SANTOS - CPF: 889.555.751-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDO – AUSENCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO. "1. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração satisfatória da ocorrência de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial” (CC, art. 50). 2. No caso, não foram acostados aos autos qualquer prova minimamente convincente de que as empresas indicadas realmente se confundem com o patrimônio comum dos devedores, e que seriam utilizadas para desviar recursos com o único intuito de ocultar patrimônio e lesar credores.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do “
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica
” (Proc. no 1011117-59.2023.8.11.0041), distribuído por dependência aos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
” (Proc. no 1024498-47.2017.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra O. R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – ME, ELISANDRO ORCHEL e WILSON ALVES DE ANDRADE FILHO, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade inversa e inclusão das empresas Maderal Comercio de Madeira e Material de Construção Ltda., Multimarcas Construção e Ferragens Ltda., e Will & Bilibio Ltda., pois, segundo apreciação da magistrada, “
não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para caracterização da desconsideração da personalidade jurídica como faz crer a autora, eis que não fora vislumbrado abuso de personalidade ou indícios de fraudes perpetradas pela requerida
” (cf. Id no 190553173 - pág. 20/25).

O agravante alega que comprovou, sim, o preenchimento dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica,
pois, segundo diz, “
eis que verificado ser os agravados responsáveis ou procuradores das empresas Maderal Comerceio de Madeira e Material de Construção Ltda. EPP, Multicasa Construção e Ferragens Ltda e Will & Bilibio Ltda EPP, a qual os mesmos são responsáveis ou procuradores, requerendo a comunicação da instauração do procedimento e citação do sócio para apresentar manifestação nos autos e a desconsideração inversa da personalidade jurídica para as empresas integrarem no polo passivo da presente ação
” (cf. Id. no 95000478 - pág. 9).

Afirma que os agravados possuem outras empresas ativas operando no lugar da empresa executada “
onde os agravados Elisandro Orchel e Wilson Alves de Andrade possuem relacionamentos com empresas qualificadas, possuindo o vínculo de representante, responsável ou procurador, administrando o financeiro das pessoas jurídicas
”, estando presentes, portanto, os elementos que demonstram a desconfiguração das empresas indicadas na inicial, já que os devedores “
podem estar fazendo confusão patrimonial com propósito de lesar os credores
”.

Pede, pois, o provimento do recurso para que a decisão seja reformada, e o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas “
Maderal Comerceio de Madeira e Material de Construção Ltda EPP, Multicasa Construção e Ferragens Ltda e Will & Bilibio Ltda EPP
”, para que respondam com seu patrimônio pelas dívidas dos executados/agravados
; de imediato, a antecipação da tutela recursal
(cf. Id. no 190551699 - pág. 13).

A decisão vinculada ao Id. no

191858715, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
194815164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O Banco/agravante instaurou incidente de desconsideração da personalidade jurídica das empresas Maderal Comerceio de Madeira e Material de Construção Ltda. EPP, Multicasa Construção e Ferragens Ltda. e Will & Bilibio Ltda EPP, ao argumento de que,
ciente da possibilidade da existência de empresa em nome dos devedores e indício de confusão patrimonial, averiguou que “os devedores, no momento, possui outras firmas operando no lugar da outra que inclusive se encontra ativa, e onde os agravados Elisandro Orchel e Wilson Alves de Andrade possuem relacionamentos com empresas qualificadas, possuindo o vínculo de representante, responsável ou procurador, ou seja, estariam administrando o financeiro das pessoas jurídicas”,
o que, segundo afirma, é suficiente para o deferimento do pedido de desconsideração das empresas (cf. Id. no 1
90553173 - pág. 14
).

Após regular processamento do incidente, sobreveio a decisão ora agravada, que indeferiu o pedido de desconsideração sob os seguintes fundamentos:

A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento temporário, ocasional e excepcional da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida.

Compulsando o feito, tenho que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do Art. 50 do Código Civil.

Nesse sentido, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou a confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária.

Contudo, em relação a empresa Lumi Casa & Construção Ltda ME, atual MULTICASA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA, denota-se que em 03.06.2013 houve alteração contratual onde o Sr. Wilson Alves de Andrade Filho saiu da empresa e não há comprovação de que atua como colaborador, procurador ou representante da empresa. Mesmo que fosse procurador não teria poderes para desconsiderar a personalidade jurídica de empresa jurídica de outrem, para garantir a dívida de seu procurador.

Veja que o referido executado, retirou-se da empresa (03.06.2013), bem antes da propositura da ação executiva associada, que se deu em 2017. O mesmo se diga em relação as empresas Maderal Comércio de Madeira e Material de Construção Ltda EPP – CNPJ n. 01.967.740/001-64 e Will e Bilibio Ltda EPP – CNPJ n. 07.489.797/0001-81, onde o autor demonstra apenas que os executados do processo associado são representantes, responsáveis ou procuradores da empresa, mas não trouxe comprovação de serem sócios ou proprietários.

O fato de representar a empresa por si só, não cabe desconsiderar a personalidade jurídica para proceder penhora, deve restar claro que são sócios ou proprietários para tal finalidade.

É evidente, que se são procuradores da empresa, por certo, podem ter conta corrente vinculada a referida para movimentação. Mas daí reputar que há confusão patrimonial e tentativa dos sócios de ocultar patrimônio, inexistiu comprovação nesse sentido.

Não há que conjecturar que por estar atuando, como procurador ou representando empresa em setor semelhando tem o intuito lesar patrimônio alheio.

Ademais, para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica deve haver a demonstração nos autos não só da dissolução irregular da sociedade, como também a ocorrência do abuso de personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, não bastando para isso a falta ou ausência de bens.

Em que pese tenha aportado aos autos as cópias dos constitutivos das empresas qual visa a desconstituição inversa, inexiste prova concreta de que são um grupo econômico como alega o autor, não havendo que se acolher o pedido inicial por ausência de comprovação fática.

E por todo o exposto, a questão dispensa maiores delongas, não se vislumbra a ocorrência de referidos pressupostos para caracterização da desconsideração da personalidade jurídica como faz crer a autora, eis que não fora vislumbrado abuso de personalidade ou indícios de fraudes perpetradas pela requerida, razão pela qual, impõe-se a rejeição da inclusão de MADERAL COMERCEIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, MULTICASA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA e, WILL & BILIBIO LTDA EPP, respondam com seu patrimônio pelas dívidas da ação de execução.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO pedido inicial, para a DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE INVERSA e INCLUSÃO de MADERAL COMERCEIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP, MULTICASA CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA e, WILL & BILIBIO LTDA EPP.

No que tange à desconsideração da personalidade jurídica, o legislador pátrio, no art. 50 do CC de 2002, adotou a teoria maior da desconsideração, que exige a demonstração da ocorrência de elemento objetivo relativo a qualquer um dos requisitos previstos na norma, caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, como excesso de mandato, demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas), sendo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E INADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. "A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp 120.965/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2017, DJe 1o/6/2017). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1.528.021/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 4.6.2019)

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018). 2. O Tribunal de origem concluiu que não ficou demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da desconsideração. É inviável rever os fundamentos que ensejaram esse entendimento, pois exigiria reapreciação do conjunto probatório, o que é vedado em recurso especial, ante o teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Consoante iterativa jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula 7 do STJ é óbice também para a análise do dissídio jurisprudencial, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.039.790/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

No caso, o Banco/agravante diz que está demonstrado o desvio de finalidade das empresas
Maderal Comerceio de Madeira e Material de Construção Ltda EPP, Multicasa Construção e Ferragens Ltda e Will & Bilibio Ltda EPP, porque os devedores, no momento, possuem outras firmas operando no lugar da outra que inclusive se encontra ativa, e os agravados Elisandro Orchel e Wilson Alves de Andrade possuem relacionamentos com empresas qualificadas, possuindo o vínculo de representante, responsável ou procurador, ou seja, estariam administrando o financeiro das pessoas jurídicas”, dizendo, ainda, que, os devedores/agravados “
podem
estar fazendo confusão patrimonial com propósito de lesar os credores
” (cf. Id. no 190553173 - pág. 14), p
orém, não
foram acostados aos autos qualquer prova
minimamente convincente
de que
as empresas indicadas realmente se confundem
com o patrimônio comum dos devedores, e que seriam utilizadas para desviar recursos com o único intuito de ocultar patrimônio e lesar credores
.

O desvio de finalidade que autoriza a desconsideração da personalidade jurídica é o

ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, que não se sustenta com meras alegações
. Deve ter base em requisitos sólidos identificadores da fraude, ou acompanhado da total e absoluta impossibilidade de a pessoa jurídica arcar, garantir e cumprir com as suas obrigações, não havendo, pelo neste momento inicial, elementos probatórios que sustentem o pedido do Banco/agravante.

De todo o modo, admito que os fundamentos recursais não convencem de pronto quanto ao provável desacerto da decisão agravada, especificamente quanto a
pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, porquanto, o
agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o preenchimento dos requisitos necessário ao deferimento, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pela parte agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024